Tribunal: STJ
Processo: 1052585-74.2021.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006225 - SP(2025/0264301-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: P O S
AGRAVANTE
: R M DA C P
AGRAVANTE
: S C L V
AGRAVANTE
: M C C R DE S
AGRAVANTE
: M R G
AGRAVANTE
: M A S
AGRAVANTE
: M V S
AGRAVANTE
: C R B
AGRAVANTE
: L DE S
AGRAVANTE
: A S
ADVOGADOS
: CRISTIANE PINTO DE SOUZA - SP131074
RAFAEL JANIKIAN COSTA - SP485692
AGRAVADO
: Z A DE A
ADVOGADOS
: WALDIANE CARLA GAGLIAZE ZANCA ALONSO - SP121778
YGOR CORREIA DA SILVA - SP456227
INTERES.
: A C R
ADVOGADOS
: PATRICIA SAETA LOPES BAYEUX - SP167432
ELAINE CRISTINA DAMBINSKAS - SP315865
INTERES.
: S C DE T DOS P E T E G I DE N E S
ADVOGADOS
: CRISTIANE PINTO DE SOUZA - SP131074
RAFAEL JANIKIAN COSTA - SP485692
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ÓRGÃO
COLEGIADO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
1. O agravo interno é o recurso cabível para impugnar decisão
monocrática proferida pelo relator, nos termos do
do CPC e
art. 1.021
do
do Regimento Interno
art. 258
do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA56451402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:20
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: cf451b04-58be-4193-9872-dd6980027750

2. A interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão
colegiado configura erro grosseiro, porquanto inexiste dúvida objetiva
acerca do recurso adequado à espécie.
3. Afastada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o não
conhecimento do recurso é medida que se impõe.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56451402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:20
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: cf451b04-58be-4193-9872-dd6980027750

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006225 - SP(2025/0264301-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: P O S
AGRAVANTE
: R M DA C P
AGRAVANTE
: S C L V
AGRAVANTE
: M C C R DE S
AGRAVANTE
: M R G
AGRAVANTE
: M A S
AGRAVANTE
: M V S
AGRAVANTE
: C R B
AGRAVANTE
: L DE S
AGRAVANTE
: A S
ADVOGADOS
: CRISTIANE PINTO DE SOUZA - SP131074
RAFAEL JANIKIAN COSTA - SP485692
AGRAVADO
: Z A DE A
ADVOGADOS
: WALDIANE CARLA GAGLIAZE ZANCA ALONSO - SP121778
YGOR CORREIA DA SILVA - SP456227
INTERES.
: A C R
ADVOGADOS
: PATRICIA SAETA LOPES BAYEUX - SP167432
ELAINE CRISTINA DAMBINSKAS - SP315865
INTERES.
: S C DE T DOS P E T E G I DE N E S
ADVOGADOS
: CRISTIANE PINTO DE SOUZA - SP131074
RAFAEL JANIKIAN COSTA - SP485692
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ÓRGÃO
COLEGIADO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
1. O agravo interno é o recurso cabível para impugnar decisão
monocrática proferida pelo relator, nos termos do
do CPC e
art. 1.021
do
do Regimento Interno
art. 258
do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA56228032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:42
Código de Controle do Documento: 2a2f051c-0512-41ee-bd76-c31fb03fb438

2. A interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão
colegiado configura erro grosseiro, porquanto inexiste dúvida objetiva
acerca do recurso adequado à espécie.
3. Afastada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o não
conhecimento do recurso é medida que se impõe.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por L.D.S e outros contra acórdão da
Terceira Turma (e-STJ, fl. 1.480) que não conheceu do agravo em recurso especial.
Nas razões do presente recurso (e-STJ, fls. 1.515 a 1.521), L.D.S e outros
alegam que a decisão colegiada aplicou indevidamente a Súmula no 7 do STJ.
Sustentam que a pretensão recursal envolve apenas a revaloração jurídica de fatos
incontroversos e a correta aplicação do
da
e dos arts. 186 e 927
art. 49
Lei no 5.764/71
do Código Civil, buscando afastar a responsabilidade solidária e a condenação por
danos morais.
É o relatório.
VOTO
O recurso não pode ser conhecido por ser manifestamente inadmissível.
Conforme o
do CPC e o
do Regimento Interno do
art. 1.021
art. 258
Superior Tribunal de Justiça, o agravo interno é o recurso destinado a impugnar
decisão monocrática proferida pelo relator.
No caso dos autos, os agravantes interpuseram o recurso contra um
acórdão proferido pela Terceira Turma desta Corte (e-STJ, fl. 1.480), que decidiu de
forma unânime pelo não conhecimento do agravo em recurso especial.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao considerar que a interposição
de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, sendo inaplicável
o princípio da fungibilidade recursal pela ausência de dúvida objetiva sobre o recurso
cabível.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO, NA ORIGEM, COM FUNDAMENTO NO ART . 1.030,
I, B, DO
. PREVISÃO DE AGRAVO INTERNO, NO
CPC/2015
PRÓPRIO TRIBUNAL DE ORIGEM (ART. 1 .030, § 2o, DO CPC/2015
). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA O
Documento eletrônico VDA56228032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:42
Código de Controle do Documento: 2a2f051c-0512-41ee-bd76-c31fb03fb438

STJ.
ERRO
GROSSEIRO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL . NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I . (...).
II . (...).
III . (...).
IV. Nos termos do
§ 2o, do
, não cabe Agravo em
art. 1.030,
CPC/2015
Recurso Especial, dirigido ao STJ, contra decisão que, na origem,
nega seguimento a Recurso Especial, com fundamento no art . 1.030,
I, b, do mesmo diploma legal, cabendo ao próprio Tribunal recorrido,
se provocado por Agravo interno, decidir sobre a alegação de
equívoco na aplicação de entendimento firmado em Recurso Especial
representativo da controvérsia. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp
1.916 .
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
962/MA,
TURMA, DJe de
AgInt no
, Rel.
24/03/2022;
AREsp 967.166/RN
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no AREsp 951 .
Rel. Ministro RAUL
11/10/2017;
728/MG,
ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de
V. In casu, a decisão
07/02/2017.
que, no Tribunal de origem, negou seguimento ao Recurso Especial,
concluiu pela conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 531 .
Conquanto o aludido precedente repetitivo trate de matéria estranha
aos presentes autos, é assente, nesta Corte, a compreensão no
sentido de que "eventual equívoco na aplicação da tese sufragada no
recurso repetitivo ao caso concreto deve ser impugnado mediante
interposição de agravo
junto à instância a quo"
regimental/interno
(STJ, AgInt no
, Rel. Ministro BENEDITO
AREsp 1.932.528/SP
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
. No mesmo
23/02/2022)
sentido: "(...) está sedimentado no Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que é dos tribunais de origem a competência para o
exame da admissibilidade de recursos Extraordinário e Especial, bem
como para o juízo de adequação da matéria em que foi reconhecida a
repercussão geral ou tenha sido eleita como representativa da
controvérsia. Nessa esteira, o Agravo Regimental (ou interno) a ser
julgado pelos Tribunais Regionais ou de Justiça é o único recurso
cabível contra a decisão de inadmissão de Recurso Especial ou
Extraordinário a fim de dirimir possíveis equívocos na aplicação dos
arts. 543-B ou 543-C do
(art. 1 .040 do
), e não
CPC/1973
CPC/2015
há previsão para nova interposição do apelo nobre" (STJ, AgInt no
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1.900.366/SP
TURMA, DJe de
. Adotando igual orientação: STJ, AgInt
01/07/2021)
no
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 1.892.508/RS
SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no AREsp 1 .
15/03/2022;
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
858.958/MG,
DJe de
AgInt no AREsp 2.053 .
Rel. Ministro
03/10/2022;
003/AL,
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt nos EDcl no
, Rel . Ministro
16/08/2022;
AREsp 1.985.989/MG
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
09/08/2022;
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp 1.988.559/MS
TURMA, DJe de
REsp 1 .
Rel. Ministro
26/08/2022;
852.425/MG,
Documento eletrônico VDA56228032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:42
Código de Controle do Documento: 2a2f051c-0512-41ee-bd76-c31fb03fb438

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt
13/05/2020;
no AREsp 1.010 .
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
292/RN,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
03/04/2017;
, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 1.035.517/SP
SEGUNDA TURMA, DJe de 16/06/2017.
VI. Inviável, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, por se tratar de erro grosseiro, de vez que, na data da
publicação da decisão que negara seguimento ao Recurso Especial, já
havia expressa previsão legal para o recurso cabível, ou seja, Agravo
interno para o próprio Tribunal de origem, nos termos do
.030, I,
art. 1
b, e § 2o, do
, afastando-se, por conseguinte, dúvida objetiva
CPC/2015
acerca do recurso adequado. Nesse sentido: "Nos termos do art. 1.030,
§ 2o, do
, contra a decisão que inadmite Recurso Especial
CPC/2015
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a
jurisprudência do STF ou do STJ, firmada no regime de julgamento de
Recursos Repetitivos, cabe o Agravo Interno . Assim, é
manifestamente inadmissível a interposição de Agravo em Recurso
Especial em tal hipótese, configurando erro grosseiro que inviabiliza a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal" (STJ, AgInt no
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 2.042.877/MA
TURMA, DJe de
. No mesmo sentido: STJ, AgInt no
15/08/2022)
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
AREsp 1.050.294/DF
PRIMEIRA TURMA, DJe de
. VII. Agravo interno improvido.
19/06/2017
(STJ - AgInt no AREsp: 1805218 AM
Data de
2020/0330067-1,
Julgamento:
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
08/11/2022,
Publicação: DJe 14/11/2022)

Portanto, diante da inadequação da via eleita, o não conhecimento do
recurso é medida que se impõe.
Diante disso,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Considerando que o recurso é manifestamente inadmissível, alerto que a
insistência em vias recursais inadequadas ou protelatórias poderá acarretar a
aplicação das multas previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56228032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:42
Código de Controle do Documento: 2a2f051c-0512-41ee-bd76-c31fb03fb438

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.006.225 / SP
Número Registro: 2025/0264301-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10525857420218260002
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A C R
ADVOGADOS : PATRICIA SAETA LOPES BAYEUX - SP167432
ELAINE CRISTINA DAMBINSKAS - SP315865
AGRAVANTE : S C DE T DOS P E T E G I DE N E S
ADVOGADOS : CRISTIANE PINTO DE SOUZA - SP131074
RAFAEL JANIKIAN COSTA - SP485692
AGRAVANTE : P O S
AGRAVANTE : R M DA C P
AGRAVANTE : S C L V
AGRAVANTE : M C C R DE S
AGRAVANTE : M R G
AGRAVANTE : M A S
AGRAVANTE : M V S
AGRAVANTE : C R B
Documento eletrônico VDA56425480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:47
Código de Controle do Documento: 17c29eb7-7b1b-45dc-893b-b59f51f9f2c6

AGRAVANTE : L DE S
AGRAVANTE : A S
ADVOGADOS : CRISTIANE PINTO DE SOUZA - SP131074
RAFAEL JANIKIAN COSTA - SP485692
AGRAVADO
: Z A DE A
ADVOGADOS : WALDIANE CARLA GAGLIAZE ZANCA ALONSO - SP121778
YGOR CORREIA DA SILVA - SP456227
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES -
COOPERATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : P O S
AGRAVANTE : R M DA C P
AGRAVANTE : S C L V
AGRAVANTE : M C C R DE S
AGRAVANTE : M R G
AGRAVANTE : M A S
AGRAVANTE : M V S
AGRAVANTE : C R B
AGRAVANTE : L DE S
AGRAVANTE : A S
ADVOGADOS : CRISTIANE PINTO DE SOUZA - SP131074
RAFAEL JANIKIAN COSTA - SP485692
AGRAVADO
: Z A DE A
ADVOGADOS : WALDIANE CARLA GAGLIAZE ZANCA ALONSO - SP121778
YGOR CORREIA DA SILVA - SP456227
INTERES.
: A C R
ADVOGADOS : PATRICIA SAETA LOPES BAYEUX - SP167432
ELAINE CRISTINA DAMBINSKAS - SP315865
INTERES.
: S C DE T DOS P E T E G I DE N E S
ADVOGADOS : CRISTIANE PINTO DE SOUZA - SP131074
RAFAEL JANIKIAN COSTA - SP485692
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56425480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:47
Código de Controle do Documento: 17c29eb7-7b1b-45dc-893b-b59f51f9f2c6

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:47
Código de Controle do Documento: 17c29eb7-7b1b-45dc-893b-b59f51f9f2c6